Tribunal: TJDFT
Processo: 0703846-78.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO DO RECURSO APENAS QUANTO À ALÍNEA “C”, INCISO III, DO ART. 593, DO CPP. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA VERIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve insurgência de ambas as partes, com base apenas na alínea “c”, do inciso III, do art. 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido nesse limite.
2. Não havendo qualquer comprovação de stalker ou elemento de que o crime tenha uma reprovabilidade além da curva, a análise da culpabilidade não deve ser tida como negativa.
3. Mantém-se a análise negativa dos antecedentes, uma vez que o período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal aplica-se apenas para o reconhecimento da reincidência, conforme entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral
4. As circunstâncias do crime podem ser consideradas negativas em razão da transposição de qualificadora para a primeira fase da dosimetria.
5. As consequências do crime, afora o risco de vida que é inerente ao tipo penal, devem ser consideradas graves, pois a vítima perdeu cerca de 10cm do intestino, conforme informações que prestou em plenário, o que extrapola meras lesões e gera sequelas para toda a vida.
6. A confissão, mesmo que qualificada, quando utilizada para convencimento dos jurados deve ser considerada na segunda fase da dosimetria. 5.1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a confissão do acusado, conquanto parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, desde que efetivamente utilizada para o convencimento e convicção do julgador quanto ao acerto da sentença, sendo, pois, expresso fundamento para a condenação". (...) (HC 182.258/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 08/11/2016).
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.